Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO. INCURSÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foram fixados alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo, em ação de alimentos. 1.1. A agravante pleiteia a majoração para 60% do salário-mínimo, alegando insuficiência do valor fixado para atender às necessidades da menor, atualmente com quatro anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios fixados devem ser majorados, considerando a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil.
4. A agravante não demonstrou, de forma inequívoca, possuir o alimentante condições financeiras para arcar com valor superior ao fixado pelo magistrado de primeiro grau.
5. Os indícios apresentados sobre a renda e o patrimônio do agravado são insuficientes para justificar a majoração.
6. A jurisprudência do TJDFT orienta no sentido de ser necessária dilação probatória para revisão dos alimentos provisórios, não sendo possível realizá-la em sede de agravo de instrumento. 6.1. Precedente Turmário: “(...) 6. A capacidade econômica do obrigado em arcar com valor maior do que o fixado a título de alimentos provisórios impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. (...)” (TJDFT, APC 0744584-08.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 03/04/2025.)
7. A análise superficial própria do agravo não permite incursão aprofundada no mérito da lide principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, com base em provas concretas. 2. A majoração dos alimentos provisórios exige dilação probatória, não sendo possível em sede de agravo de instrumento."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.017, §5o; 1.019, I, II e III; 178, II. CC, arts. 1.694, §1o; 1.703. Lei no 5.478/1968, arts. 1o, §§2o e 3o; 4o; 5o; 7o; 8o. CF/1988, art. 229. ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703547-64.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 28/04/2025; TJDFT, APC 0744584-08.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 03/04/2025.